Tribunal: TJES
Processo: 5004337-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004337-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSILAINE EUSTAQUIA DA SILVA

AGRAVADO: EXATA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA INCOMPATÍVEL COM ISENÇÃO TOTAL. DESPESAS ELETIVAS. MODULAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita, no qual a recorrente alega dificuldade financeira para custear as despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a condição financeira da recorrente justifica a concessão da gratuidade de justiça integral ou se autoriza a modulação do benefício para viabilizar o acesso ao Judiciário sem isenção total.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos por pessoa natural é relativa e não autoriza a desconsideração de elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais (art. 99, § 3º, do CPC).

A contratação de advogado particular não impede, por si só, a concessão da gratuidade da justiça, conforme o art. 99, § 4º, do CPC.

A comprovação de renda mensal líquida superior a R$ 4.300,00, contraposta a despesas eletivas e cotidianas, demonstra capacidade econômica incompatível com a isenção total das custas.

A análise da hipossuficiência exige critério objetivo, não podendo a gestão financeira individual e escolhas subjetivas de consumo preponderar sobre a aferição dos rendimentos.

Diante da ausência de demonstração para isenção total, aplica-se o art. 98, § 6º, do CPC para modular o benefício e permitir o pagamento das despesas, garantindo o acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência financeira é relativa, cedendo diante de provas que demonstrem capacidade econômica incompatível com o benefício integral.

A gestão financeira pessoal e despesas eletivas não justificam a concessão de gratuidade integral quando os rendimentos indicam capacidade de pagamento sob um juízo objetivo.

É cabível a modulação da gratuidade de justiça (art. 98, § 6º, do CPC) quando a situação econômica não autoriza a isenção total, mas recomenda facilitação para o custeio das despesas processuais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, caput e § 6º; 99, §§ 3º e 4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004337-74.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSILAINE EUSTAQUIA DA SILVA

AGRAVADO: EXATA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME

JU
Í
Z
A
: DR
ª
.
SERENUZA MARQUES CHAMON

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de pronunciamento judicial em que declinadas várias deliberações, dentre elas o indeferimento de pedido de assistência judiciária gratuita.

Irresignada, a recorrente aduziu ser merecedora da benesse de isenção total, tendo afirmado sua condição de dificuldade financeira nos termos exigidos pela legislação de regência.

Entendo prosperar a irresignação, mas não nos exatos termos em que interposta, conferindo aplicação ao brocardo
a maiori, ad minus
.

Conforme preconiza o artigo 98 do CPC, é pressuposto para a concessão do benefício em favor de pessoa física ou jurídica a insuficiência de recursos.

O artigo 99, §3º do mesmo diploma, a seu turno, embora assegure ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, não autoriza a desconsideração de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

Por certo a assistência da parte por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, a teor da expressa previsão encartada no artigo 99, §4º do diploma processual civil.

Ocorre que há nos autos elementos probatórios que revelam destoar a situação econômica da recorrente daquela que autoriza isenção total: ao afirmar que percebe “pro-labore mensal de R$5.300,00 (cinco mil e trezentos reais)” como única renda “e o valor líquido que lhe sobra, após as deduções legais, é de R$4.315,82 (quatro mil trezentos e quinze reais e oitenta e dois centavos)”, as despesas que o consumiriam são eletivas e afetas ao cotidiano.

A reflexão quanto a fazer a parte jus à gratuidade da justiça implica em juízo objetivo, não se podendo conferir à gestão individual de finanças preponderância sobre a aferição quanto aos rendimentos percebidos, sob pena de meramente privilegiar escolhas subjetivas.

Não houve, portanto, inequívoca demonstração de insuficiência de recursos que a habilite à gratuidade almejada.

Inobstante inexistir respaldo nos autos para a completa isenção do pagamento, entendo aplicar-se ao caso o disposto no artigo 98, §6º do CPC, o que tornará possível a quitação pela recorrente de despesas processuais que tiver de adiantar no curso do procedimento primevo, de modo a viabilizar o seu acesso ao Judiciário.

Ante o exposto, sem qualquer delonga, conheço e dou parcial provimento ao agravo de instrumento, assegurando em favor da recorrente a aplicação do artigo 98, §6º do CPC.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.